Tribunal: TJES
Processo: 0000086-60.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-60.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL COUTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
.
MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÂO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000086
-
60
.202
0
.8.08.003
7

RE
CORRENTE
:
S
AMUEL COUTO

REC
ORRID
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
.
MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÂO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (fls. 134/152).

VOTO

Inicialmente, destaco que o pleito relativo à suspensão do feito até decisão final ADI 6336 não foi trazido na inicial de fls. 02/21, tampouco na emenda à inicial de fls. 53/59, sendo incabível, agora, a análise de tal questão.

Quanto ao restante do apelo, verifico que foram preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fls. 113/115
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei nº.099/95''.

Trata-se de ação
declaratória de imunidade de contribuições previdenciárias c/c repetição de indébito e antecipação de tutela liminarmente, sob o argumento
de que o Recorrente é portador de cegueira monocular e, por isso, teria direito a imunidade das contribuições previdenciárias. Requer, ainda, a repetição do indébito, nos termos do Art. 165 do CTN, observado o prazo prescricional retroativo a partir do ajuizamento, incluindo as parcelas eventualmente descontadas no curso da presente demanda.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
''em decorrência da Reforma da Previdência, as Forças Armadas e aos Militares deixou-se de aplicar a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, visto que criadas regras específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante, repita-se, previsto na Lei Complementar Estadual nº 43/2020''.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que ''a

Lei Federal nº 3.954/2019, cuja premissa foi égide para edição da Lei Complementar nº 43/2020, não excluiu nem tão pouco vedou a possibilidade da manutenção de direito adquirido nelo Recorrente a isenção da contribuição previdenciária em razão da moléstia grave que lhe acometeu [...]''. Subsidiariamente,
também
pugna pela repetição do indébito desde o pedido administrativo, até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 43/2020.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Explico.

Colhe-se da exordial a narrativa que o autor que é militar da reserva remunerada desde 2004 e que tinha descontado em seus proventos de aposentadoria a contribuição previdenciária somente sobre o valor que excedia o teto do regime geral de previdência social. Diz que passou a sofrer com o desconto da alíquota de 9,5% sobre o total percebido e que essa cobrança está em desacordo com as regras em que se aposentou, na medida em que deveria permanecer beneficiado com os descontos parciais. Pretende ver reconhecida ilegalidade nos descontos e o direito a se valer do disposto no art. 41, §21, da Constituição Federal c/c com o art. 40, §3º, da LCE 282/04, com a restituição dos valores descontados em seus contracheques indevidamente.

Vejamos.

Pelo que se sabe, com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei alterou o Decreto-Lei nº 667/69, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (art. 24-C e D).

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Portanto, com a publicação da Lei Complementar nº 943/2020 (com base na Lei Federal 13.954/2019) passou-se a não existir mais a previsão de isenção de contribuição para o Fundo de Proteção Social (FPS).

Assim, a partir de então, entendeu-se por não haver mais amparo jurídico a isenção outrora concedida aos inativos, de forma que poderia o Instituto de Previdência efetuar, nos proventos de aposentadoria do servidor, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Isto é, com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, tem-se que não se beneficia mais o servidor militar da isenção do artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 pois aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais.

Deve-se sobrelevar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou uma lei própria, e que por essa razão a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

Em relação ao alegado direito adquirido sustentado pelo recorrente, resta consolidado na doutrina e jurisprudência que o servidor não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, o qual pode ser modificado unilateralmente pela Administração.

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Em sendo assim, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1348561 AgR-quarto, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-249, DIVULG 06-12-2022, PUBLIC 07-12-2022). (
grifo nosso
)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137). (
grifo nosso
)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido. (RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128).

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

CONDENO
o
R
ecorrente
S
AMUEL COUTO
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)